Tribunal: STF
Processo: MS 38031
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Direito constitucional. Mandado de segurança. Requerimentos de transferência dos sigilos fiscal, bancário, telefônico e telemático de familiares de agente público.
1. Mandado de segurança contra ato do Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia que requereu a transferência dos sigilos fiscal, bancário, telefônico e telemático de familiares de deputado estadual.
2. Os requerimentos de providências investigativas direcionados a Comissões Parlamentares de Inquérito devem ser fundamentados de forma adequada. Ausência, no caso concreto, de individualização das condutas investigadas, de apresentação de indícios de autoria, de justificativa da utilidade e de delimitação do objeto da medida. 
3. Ainda que um dos objetivos principais da CPI federal seja a apuração da crise sanitária no Estado do Amazonas, o requerimento impugnado não fornece indícios suficientes de participação das autoras em ilícitos relacionados a esse tema. Impetrantes que não chegaram a ser ouvidas pela comissão e foram abrangidas pelo requerimento de quebra de sigilo em razão da relação de parentesco com o deputado depoente.
4. Perigo na demora demonstrado. A iminência na votação dos requerimentos para acesso aos dados das impetrantes determina a existência de risco atual, já que a solicitação de tais elementos às autoridades fiscais, às instituições bancárias, às operadoras telefônicas e às plataformas digitais pode se dar imediatamente após a sua aprovação pela Comissão.
5. Medida liminar deferida.
    1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por mãe e irmã de deputado estadual do Amazonas contra ato do Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia, consistente nos Requerimentos nº 1.005 e 1.020, apresentados em 29.06.2021. Os documentos solicitam a transferência dos sigilos fiscal, bancário, telefônico e telemático das impetrantes, por meio de ordem de fornecimento de dados a ser dirigida às autoridades fiscais, às instituições bancárias, às operadoras de telefonia e às empresas Google Brasil Internet Ltda., WhatsApp Inc., Facebook e Apple Computer Brasil Ltda..
    2. Os dados solicitados nos requerimentos são os seguintes:
    “a) telefônico, de abril de 2020 até o presente, incluindo-se o registro e a duração das ligações telefônicas originas e recebidas (remetente e destinatário), oficiando- se as operadoras de telefonia Oi, Claro, Vivo, Tim, Nextel, Algar, Surf Telecom e demais em operação no país;  
    b) fiscal, de abril de 2020 até o presente, através do seguinte dossiê integrado com amparo, no que couber, nas seguintes bases de dados: 
    • Extrato PJ ou PF (estrato da declaração de imposto de renda de pessoa física ou pessoa jurídica); 
    • Cadastro de Pessoa Física; 
    • Cadastro de Pessoa Jurídica; 
    • Ação Fiscal (informações sobre todos os processos instaurados contra a pessoa investigada); 
    • Compras e vendas de DIPJ de Terceiros; 
    • Rendimentos Recebidos de PF (todos os valores recebidos a título de rendimento de pessoa física); 
    • Rendimentos Recebidos de PJ (todos os valores recebidos a título de rendimento de pessoa jurídica); 
    • DIPJ (Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica); 
    • DIRPF (Declaração de Imposto de Renda das Pessoas Físicas);
    • DECRED (Declaração de Operações com Cartões de Crédito); 
    • DMED (Declaração de Serviços Médicos e de Saúde); 
    • DIMOF (Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira); 
    • DCPMF (Declaração de Não Incidência da CPMF); 
    • DIMOB (Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias); 
    • DOI (Declaração sobre Operações Imobiliárias); 
    • DIRF (Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte); 
    • DITR (Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural); 
    • DERC (Declaração de Rendimentos Pagos a Consultores por Organismos Internacionais);
    • DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais); 
    • CADIN (Cadastro Informativo de Débitos não Quitados); 
    • DACON (Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais); 
    • DAI (Declaração Anual de Isento); 
    • DASN (Declaração Anual do Simples Nacional); 
    • DBF (Declaração de Benefícios Fiscais); 
    • PAES (Parcelamento Especial); 
    • PER/DCOMP (Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e da Declaração de Compensação);
    • SIAFI (Serviço Federal de Processamento de Dados); 
    • SINAL (Sistema de Informações da Arrecadação Federal); 
    • SIPADE (Sistema de Parcelamento de Débito); 
    • COLETA (Sistema Integrado de Coleta Sinco). 
    Requer-se também, com relação ao mesmo período, a disponibilização das notas fiscais emitidas, de análise sobre a movimentação financeira, bem como de análise comparativa sobre referida movimentação financeira com relação aos três anos anteriores ao período em questão.  
    c) bancário, de abril de 2020 até o presente, de todas as contas de depósitos, contas de poupança, contas de investimento e outros bens, direitos e valores mantidos em Instituições Financeiras;  
    d.1) telemático, de abril de 2020 até o presente, oficiando-se empresa Google Brasil Internet Ltda. (Endereço: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477, 18º andar, CEP 04538-133, São Paulo/SP), para que forneça: 
    • Dados cadastrais; 
    • Registros de conexão (IPs) 
    • Informações de Android (IMEI) 
    • Cópia integral de todo conteúdo armazenado no Google Drive, incluindo o backup do WhatsApp; 
    • Cópia integral de todo conteúdo armazenado no Google Fotos, com os respectivos metadados (EXIF); 
    • Lista de contatos vinculados as contas mencionadas, com números de telefones e nomes; 
    • Cópia integral de todas as mensagens (Gmail) enviadas/recebidas/ armazenadas (rascunhos e lixeira), com seus anexos, em formato originalmente salvo pelo usuário, preservando a estrutura de diretórios criada pelo mesmo; 
    • Cópia integral de todas as mensagens enviadas, recebidas e armazenadas, conteúdos multimídias (fotos, vídeos, áudios) e qualquer outro anexo compartilhado através do sistema de troca de mensagens instantâneas Hangout; 
    • Localizações pretéritas e atuais do uso da(s) conta(s) (Location History), incluindo localizações geográficas específicas, por meio de GPS, Bluetooth ou sinal Wi-Fi; 
    • Relação dos locais salvos no GOOGLE MAPS e demais dados armazenados no aplicativo;
    • Os históricos de pesquisas realizadas pelo usuário do dispositivo, incluindo pesquisas no Google Maps; 
    • Informações de pagamento, incluindo dados dos cartões de crédito (operadoras); 
    • Listagem das redes WI-FI acessadas pelas contas indicadas; 
    • Informações dos aplicativos baixados e instalados no Google Play;  
    d.2) telemático, de abril de 2020 até o presente, oficiando-se empresa WhatsApp Inc., para que forneça as seguintes informações sobre: 
    • "User Info, IP Addresses, Sym Address Book, Account Notes, Full Group Memberships e Profile Picture" (dados cadastrais da conta, informações do aparelho, versão da APP, data e horário do registro, status de conexão, última conexão com data, hora e porta lógica, endereço de e-mail, informações de cliente Web; registros de acessos IPs desde 2019 e IP da última conexão; histórico de mudança de números; perfil do usuário com foto; about - antigo “status”; 
    • Nomes dos grupos, seus administradores, integrantes dos grupos com seus respectivos números de telefones e fotos - lista de grupos; e agenda de contatos simétricos e assimétricos).  
    d.3) telemático, de abril de 2020 até o presente, oficiando-se empresa Facebook para que forneça, a respeito das plataformas Facebook, Instagram e Facebook Messenger, todo o conteúdo relativo às contas de sua titularidade em especial mensagens privadas, participação em grupos fechados, comentários e postagens, lista de amigos e toda atividade nelas realizada.  
    d.4) telemático, de abril de 2020 até o presente, oficiando-se a empresa Apple Computer Brasil Ltda, por meio da Privacy & Law Enforcement Compliance (e- mail lawenforcement@apple.com) para que forneça todo o conteúdo relativo às contas e aparelhos de sua titularidade, especialmente dados de localização, GPS, Bluetooth, endereço IP, localização de pontos de acesso Wi-Fi e torres de celular e outras tecnologias para determinar a localização aproximada de seu dispositivo, bem como o conteúdo armazenado no iCloud”.
    3. As impetrantes afirmam, em síntese, a inexistência de fundamentação idônea para a quebra dos seus sigilos e a ausência de pertinência entre a justificação apresentada nos requerimentos e o objeto investigativo da CPI federal. Alegam que as medidas que se pretendem adotar são incontestavelmente gravosas e capazes de gerar danos irreversíveis. Sustentam a existência de um dever de motivação que recai sobre os atos de comissões parlamentares de inquérito. Aduzem que não foi identificada uma única conduta ilícita ou irregular por elas praticada, motivo por que afirmam que os atos impugnados incorrem em desvio de finalidade. Por fim, apontam a falta de proporcionalidade e razoabilidade dos atos coatores.
    4. Em sede liminar, pedem a concessão de medida liminar para impedir a quebra de seu sigilo fiscal, bancário telefônico e telemático por parte da CPI da Pandemia, até o julgamento final deste writ. No mérito, pleiteiam a confirmação da segurança.
    5. É o relatório. Decido.
    6. Nos mandados de segurança de competência originária dos tribunais, cabe ao relator apreciar os pleitos de medida liminar (Lei nº 12.016/2009, art. 16). O deferimento de uma tutela de urgência pressupõe a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009 e art. 300 do CPC/2015). Num juízo de cognição sumária, entendo estarem presentes esses requisitos.
    7. Os Requerimentos nº 1.005 e 1.020 solicitam a transferência dos sigilos fiscal, bancário, telefônico e temático das impetrantes sob a justificativa de que elas são mãe e irmã do Deputado estadual Fausto Junior, sobre quem recairiam suspeitas relativamente à sua atuação na condução de processo investigativo-parlamentar que se desenvolveu na Assembleia Legislativa estadual do Amazonas. Nos documentos anexados aos autos, o Senador requerente das quebras de sigilo narra que tais suspeitas decorreriam do não indiciamento, pelo referido Deputado, do Governador e do Secretário de Saúde do Amazonas, que depois viriam a ser alvo de indiciamentos pela Polícia Federal no âmbito da Operação Sangria. Afirma, ainda, que pairam suspeitas sobre o aumento patrimonial de seus familiares, o que motivaria a extensão da quebra do sigilo também a essas pessoas.  
    8. Os dados das impetrantes visados pelos requerimentos impugnados abrangem o registro e a duração de ligações telefônicas, as informações constantes de declarações e cadastros fiscais de pessoa física e jurídica, os extratos bancários de contas de depósito, poupança e investimentos, os registros de conexão, o conteúdo de arquivos armazenados em nuvens, o teor de mensagens de correio eletrônico e de conversas realizadas em diversas plataformas de comunicação instantânea e em redes sociais, os histórico de pesquisa em sites de busca e até mesmo as informações de localização dos seus dispositivos eletrônicos, desde abril de 2020 até a presente data. Ocorre que esses são elementos que integram aspectos da intimidade e da vida privada, sendo resguardados do acesso e conhecimento de terceiros e do Estado, por força de comandos constitucionais e legais.
    9. Com efeito, o art. 5º, incisos X e XII, da Constituição Federal confere tutela especial à intimidade e à vida privada dos indivíduos, assegurando também a inviolabilidade e o sigilo de suas correspondências e comunicações telegráficas, de dados e telefônicas. Os sigilos fiscal e bancário, extraíveis dessas disposições constitucionais, são reconhecidos de forma específica no art. 198, caput, do Código Tributário Nacional e no art. 1º, caput, da Lei Complementar nº 105/2001. Quanto às comunicações privadas, essa proteção veio a ser reforçada pelo art. 7º da Lei nº 12.965/2014 – Marco Civil da Internet, que garante especificamente aos usuários da rede a inviolabilidade da sua intimidade e vida privada e a inviolabilidade e o sigilo do fluxo de suas comunicações e de suas comunicações privadas armazenadas. In verbis:
    Constituição Federal
    Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
    (...)
    X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;
    (...)
    XII - é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal;
    Código Tributário Nacional
    Art. 198. Sem prejuízo do disposto na legislação criminal, é vedada a divulgação, por parte da Fazenda Pública ou de seus servidores, de informação obtida em razão do ofício sobre a situação econômica ou financeira do sujeito passivo ou de terceiros e sobre a natureza e o estado de seus negócios ou atividades.
    Lei Complementar nº 105/2001
    Art. 1o As instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e passivas e serviços prestados.
    Lei nº 12.965/2014 - Marco Civil da Internet
    Art. 7º O acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania, e ao usuário são assegurados os seguintes direitos:
    I - inviolabilidade da intimidade e da vida privada, sua proteção e indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;
    II - inviolabilidade e sigilo do fluxo de suas comunicações pela internet, salvo por ordem judicial, na forma da lei;
    III - inviolabilidade e sigilo de suas comunicações privadas armazenadas, salvo por ordem judicial;
    10. Não se questiona que a Constituição Federal atribui às Comissões Parlamentares de Inquérito poderes de investigação próprios das autoridades judiciais. Por essa razão, é lícito a tais órgãos colegiados decretarem no curso de seus trabalhos medidas de apuração que impliquem restrições circunstanciais a direitos fundamentais de pessoas de interesse, como a quebra dos sigilos fiscal, bancário e telefônico. Esses poderes, contudo, devem ser exercidos de forma fundamentada e em conformidade com o princípio da proporcionalidade, impondo à esfera jurídica dos indivíduos apenas aquelas limitações imprescindíveis às tarefas de investigação.
    11. Esse entendimento está consolidado no âmbito desta Suprema Corte, que assentou que o deferimento de providências investigatórias por Comissões Parlamentares de Inquérito precisa ser devidamente motivado, demonstrada em qualquer caso a proporcionalidade da medida implementada. Nesse sentido, confira-se:  
    COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - PODERES DE INVESTIGAÇÃO (CF, ART. 58, § 3º) - LIMITAÇÕES CONSTITUCIONAIS - LEGITIMIDADE DO CONTROLE JURISDICIONAL - POSSIBILIDADE DE A CPI ORDENAR, POR AUTORIDADE PRÓPRIA, A QUEBRA DOS SIGILOS BANCÁRIO, FISCAL E TELEFÔNICO - NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO DO ATO DELIBERATIVO - QUEBRA DE SIGILO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA - VALIDADE - MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO. A QUEBRA DO SIGILO CONSTITUI PODER INERENTE À COMPETÊNCIA INVESTIGATÓRIA DAS COMISSÕES PARLAMENTARES DE INQUÉRITO.
    - A quebra do sigilo fiscal, bancário e telefônico de qualquer pessoa sujeita a investigação legislativa pode ser legitimamente decretada pela Comissão Parlamentar de Inquérito, desde que esse órgão estatal o faça mediante deliberação adequadamente fundamentada e na qual indique a necessidade objetiva da adoção dessa medida extraordinária. Precedentes.
    - O sigilo bancário, o sigilo fiscal e o sigilo telefônico (sigilo este que incide sobre os dados/registros telefônicos e que não se identifica com a inviolabilidade das comunicações telefônicas) - ainda que representem projeções específicas do direito à intimidade, fundado no art. 5º, X, da Carta Política - não se revelam oponíveis, em nosso sistema jurídico, às Comissões Parlamentares de Inquérito, eis que o ato que lhes decreta a quebra traduz natural derivação dos poderes de investigação que foram conferidos, pela própria Constituição da República, aos órgãos de investigação parlamentar. As Comissões Parlamentares de Inquérito, no entanto, para decretar, legitimamente, por autoridade própria, a quebra do sigilo bancário, do sigilo fiscal e/ou do sigilo telefônico, relativamente a pessoas por elas investigadas, devem demonstrar, a partir de meros indícios, a existência concreta de causa provável que legitime a medida excepcional (ruptura da esfera de intimidade de quem se acha sob investigação), justificando a necessidade de sua efetivação no procedimento de ampla investigação dos fatos determinados que deram causa à instauração do inquérito parlamentar, sem prejuízo de ulterior controle jurisdicional dos atos em referência (CF, art. 5º, XXXV). As deliberações de qualquer Comissão Parlamentar de Inquérito, à semelhança do que também ocorre com as decisões judiciais, quando destituídas de motivação, mostram-se írritas e despojadas de eficácia jurídica, pois nenhuma medida restritiva de direitos pode ser adotada pelo Poder Público, sem que o ato que a decreta seja adequadamente fundamentado pela autoridade estatal.
    PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. - O princípio da colegialidade traduz diretriz de fundamental importância na regência das deliberações tomadas por qualquer Comissão Parlamentar de Inquérito, notadamente quando esta, no desempenho de sua competência investigatória, ordena a adoção de medidas restritivas de direitos, como aquelas que importam na revelação (“disclosure”) das operações financeiras ativas e passivas de qualquer pessoa. A legitimidade do ato de quebra do sigilo bancário, além de supor a plena adequação de tal medida ao que prescreve a Constituição, deriva da necessidade de a providência em causa respeitar, quanto à sua adoção e efetivação, o princípio da colegialidade, sob pena de essa deliberação reputar-se nula. (...).
    (MS 24.817, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 03.02.2005)
    12. Em consonância com essa orientação, o requerimento de quaisquer providências investigatórias no âmbito das Comissões deve: (i) individualizar as condutas a serem apuradas; (ii) apresentar os indícios de autoria; (iii) explicitar a utilidade das medidas para a caracterização das infrações; e (iv) delimitar os dados e informações buscados. Isso porque somente um pedido formulado nesses termos permitirá ao órgão colegiado apreciar a proporcionalidade das medidas restritivas de direito postuladas.
    13. Sem adentrar no mérito da possibilidade de deferimento de tais providências investigativas no caso concreto, parece-me, ao menos à primeira vista, que os requerimentos protocolados perante a CPI não estão adequadamente fundamentados. Em primeiro lugar, o requerente não imputa nenhuma conduta ilícita, ou mesmo suspeita de ser ilícita, às impetrantes. Em lugar disso, invoca suspeitas que recairiam sobre o Deputado estadual Fausto Junior, respectivamente filho e irmão das autoras deste writ, para solicitar a devassa sobre os seus dados. As impetrantes não chegaram a ser ouvidas pela comissão e, aparentemente, foram abrangidas pelo requerimento de quebra de sigilo em razão da relação de parentesco com o deputado depoente.
    14. Em primeira análise, não identifico situações concretas referentes às impetrantes que justifiquem suspeitas fundadas da prática de atos ilícitos por elas. Ainda que um dos objetivos principais da CPI federal seja a apuração da crise sanitária no Estado do Amazonas, o requerimento impugnado não fornece indícios suficientes de participação das impetrantes em ilícitos relacionados ao tema. Assim, a solicitação de acesso aos dados não demonstra o intuito de investigar condutas próprias das impetrantes, mas sim de seu familiar. Ocorre, contudo, que o poder atribuído às CPIs de decretar a quebra de sigilos deve ser exercido relativamente às pessoas por ela investigadas, e não a terceiros.
    15. Embora a justificação do requerimento impugnado, referindo-se ao Deputado estadual, também faça menção ao “expressivo e acelerado aumento patrimonial de sua família, especificamente em relação aos bens de sua mãe, de sua irmã e de sua esposa” – o que poderia ser apontado como conduta imputável às requerentes –, não há a indicação de que essa suspeita específica guarde relação com os objetos da CPI federal, seja com a apuração da crise sanitária no Amazonas ou com a investigação do uso de recursos federais por Estados e Municípios.
    16. Em segundo lugar, o requerente das quebras não esclarece a utilidade das informações e dados solicitados para fins de investigação ou instrução probatória. Não se aponta em que medida o acesso ao conteúdo de conversas privadas das impetrantes, a seus arquivos de foto, áudio e vídeo, seus históricos de pesquisa, suas informações de localização e suas atividades em redes sociais teria utilidade para a verificação das ações e omissões de autoridades do Governo Federal no enfrentamento à pandemia. Cabia ao requerente, no caso, esclarecer por que o acesso às informações e dados seria necessário para os fins indicados.
    17. Em terceiro lugar, o solicitante não delimita as informações e dados efetivamente visados. Os pedidos veiculados são excessivamente amplos, abrangendo o fornecimento da íntegra de múltiplas declarações fiscais, de conversas mantidas pelas requerentes, da sua relação de contatos, dos arquivos armazenados em nuvens, da cópia integral de mensagens de correio eletrônico, das informações de localização dos seus dispositivos eletrônicos, do seu histórico de pesquisas, suas informações de pagamento, informações de aplicativos baixados e instalados, entre outros. Os requerimentos não especificam quais informações e dados dentro desse universo guardariam relação com o objeto da investigação e seriam, então, do interesse da CPI. Entendo, portanto, que está evidenciada a plausibilidade das alegações das impetrantes.
    18. O perigo na demora, por sua vez, decorre da iminência da votação dos requerimentos pela Comissão Parlamentar de Inquérito, dada a sua inclusão nas duas últimas pautas deliberativas daquele órgão. Verifica-se, assim que a solicitação dos elementos sigilosos às autoridades fiscais, às operadoras telefônicas e às plataformas digitais pode se dar em momento próximo, imediatamente após a aprovação dos atos ora impugnados.
    19. Diante do exposto, defiro o pedido liminar, para impedir a quebra dos sigilos fiscal, bancário, telefônico e telemático das impetrantes, conforme pretendida nos Requerimentos nº 1.005 e 1.020, apresentados à CPI da Pandemia do Senado Federal em 29.06.2021, até o exame de mérito deste writ.
    20. Notifique-se a autoridade impetrada para, querendo, prestar informações. Dê-se ciência à pessoa jurídica interessada para, se for o caso, ingressar no feito.
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 1º de julho de 2021.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator